Tribunal: STF
Processo: AI 401337
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (DEVIDO PROCESSO LEGAL E
GARANTIA DA AMPLITUDE DE DEFESA) - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL (LEI Nº 11.568/98 DO ESTADO DE
PERNAMBUCO) - ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (225%) -
DIPLOMA LEGISLATIVO QUE NÃO EXCLUIU, DA PERCEPÇÃO DE TAL VANTAGEM
PECUNIÁRIA, OS DELEGADOS DE POLÍCIA, PERITOS CRIMINAIS E MÉDICOS E
ODONTÓLOGOS LEGISTAS, EM SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE VERSADA NA   SÚMULA
339/STF - PRESSUPOSTOS DE SUA APLICABILIDADE (CONSIDERAÇÕES) -
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 636/STF
- INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO